Tribunal: STF
Processo: AI 812912
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. LEIS 5.772/71 E 8.934/74. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA MESMA CARTA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O acórdão recorrido decidiu a questão concernente à regularidade da utilização do nome comercial pela ora agravada com base na legislação ordinária (Leis 5.772/71 e 8.934/94). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II - A afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria, em regra, indireta ou reflexa. Precedentes. 




III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 




IV – Agravo regimental improvido.